Tribunal: TJDFT
Processo: 0719255-82.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR PAGA HÁ DEZ ANOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA QUANTIA PAGA. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DIMINUIÇÃO DE RENDA. ACOMETIDO POR CÂNCER. REDUÇÃO CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A obrigação alimentar é pautada – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender às necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência.

2. Ainda que ocorra a ruptura da conjugalidade, há obrigação recíproca de auxílio material, caso um dos cônjuges não seja capaz de prover sozinho sua subsistência e o outro possa auxiliá-lo (art. 1.704 do Código Civil - CC). Referida obrigação é, em regra, transitória e excepcional, a fim de proporcionar ao ex-cônjuge necessitado os meios de se adaptar à nova realidade e de buscar sua autonomia financeira.

3. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada, conforme prevê no art. 1.694, § 1o, do CC. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695 do CC). Trata-se do binômio necessidade x possibilidade.

4. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser observados para que o alimentando receba o necessário para garantir a sua subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar valor que ultrapasse a sua capacidade contributiva.

5. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou da necessidade do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do CC); os alimentos são estabelecidos em caráter rebus sic stantibus, ou seja, podem ser revistos a qualquer tempo, em caso de mudança do binômio necessidade/possibilidade.

6. Na hipótese, as partes celebraram acordo, no ano de 2012, para que o ex-cônjuge pagasse alimentos à ex-esposa. Atualmente, o alimentante tem 73 (setenta e três) anos de idade e está acometido por diabetes e câncer de estômago. Analisada sua renda, o valor que lhe resta, mensalmente, é insuficiente para cobrir suas despesas básicas. Restou comprovada a modificação de sua situação financeira.

7. A ex-esposa, alimentanda, também é idosa e enfrenta dificuldades financeiras. Todavia, recebe benefício de aposentadoria e é empreendedora individual. É cabível, portanto, a redução da obrigação alimentar paga pelo ex-cônjuge.

8. Recurso conhecido e não provido. Honorários redimensionados.